Tribunal: TJES
Processo: 5001996-29.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001996-29.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVANETE PAULO DUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer ajuizada por Ivanete Paulo Dutra, ratificando liminar que determinou a internação compulsória da paciente J. E. O ente público insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando não ter oferecido resistência ao pedido e alegando inexistência de negativa administrativa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pretensão resistida pelo ente público e de negativa administrativa prévia afasta a aplicação do princípio da sucumbência; (ii) estabelecer se o princípio da causalidade deve prevalecer como critério para a condenação em custas e honorários advocatícios no caso de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade impõe que o pagamento dos ônus sucumbenciais recaia sobre aquele que deu causa à instauração da demanda, seja por ação ou omissão, e não necessariamente sobre a parte vencida.

4.
No caso concreto, o ente público não se opôs ao mérito da pretensão autoral, limitando-se a suscitar matérias preliminares de ordem processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do juízo, o que não configura resistência à pretensão principal.

5.
A ausência de prova de requerimento administrativo e negativa prévia para a internação, fragiliza a imputação de omissão estatal capaz de justificar a judicialização da questão.

6.
A jurisprudência do TJES tem firmado entendimento de que, na hipótese de ausência de pretensão resistida e de negativa administrativa, não se configura comportamento que justifique a imposição dos ônus sucumbenciais aos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de resistência ao mérito da demanda por parte do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

2.
A inexistência de negativa administrativa prévia ou omissão estatal comprovada impede a imputação de responsabilidade pela formação da lide.

3.
O ajuizamento da ação para internação compulsória, dependente de tutela jurisdicional por força do art. 9º da Lei nº 10.216/2001, não se presume suficiente para caracterizar pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 9º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25/06/2024;
TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12/04/2024;
TJES, Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Sayonara Couto Bittencourt, j. 16/12/2024;
TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 058180004077, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001996-29.2023.8.08.0038

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ivanete Paulo Dutra, que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar que determinou a internação compulsória da paciente J. E.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que não deve arcar com os ônus sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade, ante a ausência de pretensão resistida, porquanto sua contestação se limitou a matérias processuais e não houve negativa administrativa prévia.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 15198773).

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do recorrente e do Município de Nova Venécia, objetivando a internação compulsória da paciente J. E.

De início, convém destacar o acerto na adoção da medida extrema, porquanto apresentado laudo médico demonstrando a sua necessidade (id. 15198583).

Relembro que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação do ente público recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, a obrigação foi prontamente cumprida e, consoante se infere da peça defensiva, o recorrente não contestou o mérito do pedido, sendo arguida, tão somente, matéria processual que, como já decidido neste egrégio Tribunal, não se mostra suficiente à condenação em honorários.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa.

Relembro que, como já decidiu este e. Tribunal, “
a internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Do exposto,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento da verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)